Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS NEGATIVOS. ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. REINTEGRAÇÃO. VALIDADE DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel sub judice.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram, em 3.10.2019, escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, relativa a imóvel residencial; (ii) sobreveio inadimplemento das devedoras fiduciantes, constituição em mora, consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, realização de dois leilões extrajudiciais negativos e adjudicação do imóvel; (iii) as rés permaneceram na posse direta, o que motivou o ajuizamento da demanda de reintegração de posse, com pedido de perdas e danos a título de taxa de ocupação no valor de R$ 5.207,47 mensais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber : (i) se existe nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) se penhoras trabalhistas anteriormente averbadas na matrícula impedem a consolidação da propriedade fiduciária e a reintegração de posse em favor da credora; (iii) se o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e de realização dos leilões observou as exigências da Lei no 9.514/1997; (iv) se a proteção do bem de família é oponível à credora fiduciária na situação processual em que o imóvel foi adquirido com recurso garantido pela própria alienação fiduciária; e (v) se o valor da taxa de ocupação fixada em 1% ao mês sobre o valor do imóvel admite redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não a título de preliminar recursal (CPC, art. 1.012, § 3o, inc. I e II). A impropriedade da via eleita impede o conhecimento da questão.
5. A apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos da Lei n.o 9.514/1997, a alienação fiduciária importa transferência ao credor da propriedade resolúvel do imóvel, permanecendo com o devedor fiduciante apenas a posse direta e os direitos aquisitivos derivados do contrato (art. 22 e 23), ao passo que o Código Civil reconhece a propriedade fiduciária como direito real em favor do credor até a quitação integral da dívida (art. 1.368-B).
7. No caso concreto, as penhoras trabalhistas averbadas na matrícula não alcançam a propriedade fiduciária consolidada em nome da credora, apenas podem incidir sobre direitos econômicos do fiduciante ou sobre o produto de eventual alienação, sem impedir a excussão da garantia nem a retomada da posse, em conformidade com a orientação consolidada desta Corte.
8. O acervo probatório demonstra que a parte credora/autora constituiu a parte devedora em mora e promoveu a consolidação da propriedade (Lei no 9.514/1997, art. 26), com tentativas de intimação por correspondência nos endereços constantes do contrato e do imóvel, certidões de frustração dessas diligências, intimação por edital em jornal de grande circulação local, averbação do termo de consolidação na matrícula, realização de primeiro e segundo leilões extrajudiciais negativos e posterior adjudicação, além de comunicações por telegrama e por correio eletrônico. Essas diligências satisfazem as exigências dos artigos 26 e 27 da Lei n.o 9.514/1997 e afasta a alegada nulidade do procedimento extrajudicial ou dos leilões.
9. A Lei no 9.514/1997 assegura ao credor fiduciário, a seus cessionários ou sucessores, inclusive ao adquirente em leilão público, o direito à reintegração na posse do imóvel, com concessão liminar para desocupação em 60 dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30). Com a consolidação e a adjudicação, a posse exercida pela parte apelante assume caráter precário, de modo que existe esbulho possessório idôneo a fundamentar o deferimento do pedido reintegratório. 10. A proteção ao bem de família disciplinada pela Lei no 8.009/1990 não impede a cobrança do crédito decorrente do financiamento destinado à aquisição do próprio imóvel residencial, nos termos do seu artigo 3o, inc. II (Precedentes). No caso concreto, o imóvel sub judice foi adquirido mediante contrato de alienação fiduciária e o inadimplemento originou a consolidação regular da propriedade. As circunstâncias pessoais da parte apelante, ainda que sensíveis, não afastam a incidência da legislação especial nem invalidam o exercício do direito da credora fiduciária.
11. A taxa de ocupação prevista no art. 37 da Lei no 9.514/1997 tem natureza indenizatória, corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imóvel indicado na forma do art. 24, inc. VI, e visa impedir enriquecimento sem causa da devedora que permanece na posse após a consolidação da propriedade em nome da parte credora (CC, art. 884).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CC, arts. 884 e 1.368-B; CPC, arts. 373, inc. II; 489, § 1o, inc. IV; 932, inc. III; 1.012, § 3o; Lei no 8.009/1990, art. 3o, inc. II; Lei no 9.514/1997, arts. 22, 23, 26, 27, 30 e 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1313927/ES, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2019; STJ, EREsp: 1559348, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 06.06.2023; STJ, AgInt no REsp: 2123204, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.06.2024; TJDFT, 0739185-68.2019.8.07.0001. Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 19.07.2023; TJDFT, acórdão 1440158, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 20.07.2022, Segunda Turma Cível, j. 10.08.2022; TJDFT, acórdão 1874557, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 19.06.2024.